Tribunal: TJMT
Processo: 1020099-96.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020099-96.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVANTE), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), CARLOS SOARES BARBOSA NETO - CPF: 066.811.711-76 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO
.
ABANDONO DA CAUSA. ARTIGO 485, III, DO CPC. CIÊNCIA DAS PUBLICAÇÕES PELOS SISTEMAS P
JE E DJEN
.
EXTINÇÃO DO PROCESSO DEVIDA.
MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA.

APLICAÇÃO DE MULTA (
ART. 1.021, §4o, DO CPC).
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso do autor, o qual alegava nulidade da extinção do processo por abandono da causa, sob o argumento de ausência de intimação pessoal, nos termos do art. 485, §1o, do CPC. O agravante sustentava que a jurisprudência do STJ exige intimação pessoal, por meio físico, em caso de inércia do patrono, e que a ciência da parte não pode ser presumida com base na intimação eletrônica dirigida ao advogado. Não houve contraminuta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão c
entral consiste em analisar
a ausência da intimação co
m base no art. 485, III, do CPC
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação do
apelante foi realizada corretamente por meio do sistema eletrônico
PJe
e Diário da Justiça Eletrônico (DJE), conforme o §1o do art. 485 do CPC
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não
provido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por abandono da causa é válida quando a parte é devidamente intimada, para dar andamento ao processo e não o faz dentro do prazo estipulado
.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno
da
decisão que

negou provimento ao Recurso
.

O
agravante
argumenta que
a extinção
foi indevida, pois
não foi realizada a intimação pessoal da parte autora, condição indispensável para a extinção por abandono do processo
, nos termos do art. 485, §1o do CPC.

Relata
que
a jurisprudência do STJ exige a intimação pessoal da parte, por meio físico, em casos de inércia do patrono, como forma de garantir o contraditório e a ampla defesa.

Sustenta ainda que n
ão se pode presumir a ciência da parte apenas pela intimação eletrônica ao advogado, sendo indispensável à notificação direta da parte.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A extinção da Ação por abandono caracteriza-se pelo não cumprimento pelo autor dos atos e diligências que lhe incumbir por mais de trinta dias, contados da intimação dirigida ao
advogado.

Findado esse prazo, a parte deve ser pessoalmente intimada a dar andamento ao feito em cinco dias, sob pena da aplicação do art.
485,§
1o, III do
CPC.

É o que se extrai da leitura do citado
artigo:

“Art.
485.

O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir
, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta)
dias
.

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III,
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de
5
(cinco) dias”
.

Extrai-se dos autos que
, n
o dia 01-07-2024 o
agravante
foi intimado para indicar bens passíveis de penhora (Id 275946000), todavia permaneceu inerte conforme a certidão de Id 275946001.

Em razão disso, em 29-01-2025
ele
foi intimado via sistema PJE e DJEN para dar prosseguimento ao feito no prazo de
5
dias sob pena de extinção, mas também nada fez (Id 275946006)
.

Com isso, a demanda foi extinta sob o fundamento de abandono da causa.

Como se vê, a intimaçã
o pessoal do
apelante foi devidamente realizada, portanto houve observância ao art.
485, III e
§1o, do CPC
antes da extinção, estando à sentença em consonância com a lei e a jurisprudência dominante sobre a matéria.

Portanto
, não há afronta a nenhum princípio processual ou constitucional, visto que o feito foi extinto justamente por
que mesmo depois de ser intimado o
apelante não se manifestou.

E o objetivo dessa medida é desafogar o Judiciário dos processos paralisados.

Dessa forma, neste caso foi cumpri
do o requisito elencado no art. 485, III e §1o, do CPC
, e,
portanto
a extinção é devida.

A propósito:

“APELAÇÃO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DA CAUSA. ARTIGO 485, III, DO CPC. CIÊNCIA DAS PUBLICAÇÕES PELOS SISTEMAS PJE E DJEN. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SÚMULA 240 DO STJ. INAPLICABILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO DEVIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo, com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão central consiste em analisar (i) a ausência da intimação com base no art. 485, III, do CPC, e (
ii
) definir se é válida a extinção do processo, sem requerimento da parte contrária, quando comprovado desinteresse do executado no prosseguimento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A intimação da apelante foi realizada corretamente por meio do sistema eletrônico
PJe
e Diário da Justiça Eletrônico (DJE), conforme o §1o do art. 485 do CPC.

4.A exigência de requerimento da parte contrária para extinção, prevista na Súmula 240 do STJ, não se aplica quando demonstrado o desinteresse do executado no prosseguimento do feito, conforme interpretação firmada no Tema 314 do STJ (
REsp
1120097/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1.A extinção do processo por abandono da causa é válida quando a parte é devidamente intimada, para dar andamento ao processo e não o faz dentro do prazo estipulado.

2
.Não se aplica a Súmula 240 do STJ quando o réu manifestar o seu desinteresse no prosseguimento do feito”
.
(N.U 0025113-59.2014.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24-04-2025)

Diante disso, o Agravo Interno é manifestamente improcedente, o que impõe a cominação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e aplico ao agravante multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025